Tribunal: TJSP
Processo: 1010201-91.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
DANO MORAL – Indenização arbitrada em R$-2.000,00 – Majoração inadmissível – Valor adequado, considerando-se as peculiaridades do caso concreto – Juros moratórios – Termo inicial já fixado como pedido – Falta de interesse recursal.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Sucumbência recíproca – Inocorrência – Indenização por dano moral em valor inferior ao pleiteado que não implica em sucumbência –

Ementa:
DANO MORAL – Indenização arbitrada em R$-2.000,00 – Majoração inadmissível – Valor adequado, considerando-se as peculiaridades do caso concreto – Juros moratórios – Termo inicial já fixado como pedido – Falta de interesse recursal.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Sucumbência recíproca – Inocorrência – Indenização por dano moral em valor inferior ao pleiteado que não implica em sucumbência – Súmula no 326 do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença reformada em parte – Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000685506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010201-
91.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante EDIMAR
ALVES DE FRANÇA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RADIAL TRANSPORTES
COLETIVOS LTDA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41902
APEL.No: 1010201-91.2018.8.26.0361
COMARCA: Mogi das Cruzes 1a VC
APTE. : EDIMAR ALVES DE FRANCA (JUST GRAT)
APDA. : RADIAL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.
DANO MORAL Indenização arbitrada em R$-2.000,00
Majoração inadmissível Valor adequado, considerando-se as
peculiaridades do caso concreto Juros moratórios Termo
inicial já fixado como pedido Falta de interesse recursal.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO Sucumbência recíproca
Inocorrência Indenização por dano moral em valor inferior ao
pleiteado que não implica em sucumbência Súmula no 326 do
C. Superior Tribunal de Justiça Sentença reformada em parte
Apelação parcialmente provida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito Dr. Eduardo Calvert que julgou parcialmente procedente ação indenizatória
por dano moral em razão de acidente em transporte coletivo; condenou-se a ré ao
pagamento de indenização de R$-2.000,00 (dois mil reais), monetariamente atualizada e
com juros de mora de 1% ao mês, desde o arbitramento e do acidente, respectivamente;
condenou-se o autor ao pagamento das despesas processuais e de honorários de
advogado arbitrados em 15% do valor da causa.
Sustenta o apelante autor que o “quantum” indenizatório é
apoucado, tendo em vista a gravidade das lesões que sofreu, que o termo inicial dos
juros moratórios e da correção monetária deve ser a data do evento danoso e que os
ônus de sucumbência devem ser integralmente suportados pela apelada ré.
A apelada ré, em resposta, bate-se pela manutenção da r. decisão.
Houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
Vinga apenas numa pequena parte, todavia.
Assinala-se que deve se ter presente a moderação recomendada
na doutrina e na jurisprudência, tanto para que se evite enriquecimento indevido de uma
parte em detrimento de outra como, ainda, para que se observem os limites geralmente
aceitos em casos análogos, de modo a que se chegue a um valor que, compensando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dor moral sofrida, contenha componente de punição e desestímulo, sem excesso nem
aviltamento.
Mais ainda, “deve o juiz: 1) punir pecuniariamente o infrator,
pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; 2) por
nas mãos do ofendido uma soma, que não é o pretium doloris, porém o meio de
oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação...ou seja um bem estar psíquico
compensatório do mal sofrido, numa espécie de substituição da tristeza pela
alegria...” (CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, “Direito Civil”, Vol. II, no 176).
No caso, e levando-se em conta tais parâmetros e circunstâncias,
mostra-se adequado o valor fixado na r. decisão (R$-2.000,00), uma vez que as lesões
corporais sofridas pelo apelante autor foram leves bateu a cabeça e ombro esquerdo
em ferragens em razão do acidente , não sendo hospitalizado ao contrário, atendido,
foi “liberado no mesmo dia”, cf. relatou na petição inicial (fls. 03).
Fica, pois, mantido, pois é necessário e suficiente como lenitivo
para a dor sofrida, sem excesso nem aviltamento, além de compatível com precedentes
desta C. Corte.
No que toca ao pedido de alteração do termo inicial dos juros de
mora, não tem interesse o apelante autor, porque este já foi arbitrado tal como pedido,
isto é, a partir da data do evento danoso.
Por fim, no que toca aos honorários de advogado, tem razão o
apelante autor, uma vez que há muito o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento na Súmula no 326 de que “Na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca”.
No caso, restringindo-se a sucumbência do autor ao valor da
indenização por dano moral, não há falar em sucumbência recíproca, mas sim integral
da apelada ré.
Assim, e considerando-se também este recurso, o caso é de
aplicação do disposto nos §§ 8o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil, fixando-se os
honorários de advogado em favor do patrono do apelante autor em R$-1.500,00 (mil e
quinhentos reais).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator